Tribunal: TJDFT
Processo: 0035268-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE CREDORA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criadas pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes a letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).
2. De acordo com o disposto no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.
3. É pacífico o entendimento de que nos processos de execução, conforme o caso em testilha, não há a exigência de intimação da parte e nem de seu representante processual para dar andamento ao processo, sendo prescindível intimação pessoal.
4. Consumada a prescrição intercorrente, de rigor a extinção do feito com base no art. 924, inciso V, do CPC.
5. Negou-se provimento à apelação.